Tribunal: TJSP
Processo: 2189337-13.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000090350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2189337-13.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Limeira, em que são
embargantes VERA LUCIA DOS SANTOS ALLEGRE, DAIANE CRISTINA
ALLEGRE, DANIELE CRISTINA ALLEGRE DA SILVA, DANILO AUGUSTO
ALLEGRE e FIAMA REGINA ALLEGRE CARVALHO, é embargado QUEIROZ
GALVÃO PAULISTA 6 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA..
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2189337-13.2019.8.26.0000/50000 - Limeira
2
VOTO No 26346
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2189337-13.2019.8.26.0000/50000 LIMEIRA
EMBARGANTES: VERA LUCIA DOS SANTOS ALLEGRE,
DAIANE
CRISTINA
ALLEGRE,
DANIELE
CRISTINA
ALLEGRE DA SILVA, DANILO AUGUSTO ALLEGRE e FIAMA
REGINA ALLEGRE CARVALHO
EMBARGADA:
QUEIROZ
GALVÃO
PAULISTA
6
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Pretensão de
caráter infringente. DESCABIMENTO: Matéria já decidida
no acórdão. Inexistência de lacunas ou de qualquer
deformidade passível de correção no v. Aresto. Ausência de
omissão, de contradição ou de obscuridade.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por Vera
Lucia dos Santos Allegre e outros contra o v. acórdão de fls. 116/121
desta Egrégia 37a Câmara de Direito Privado que negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes.
Os embargantes pretendem a declaração do v. aresto (fls.
1/2). Alegam que o objetivo é o de ter sanada omissão no v. acórdão.
Pretendem a reanálise das questões discutidas nos autos. Pleiteiam o
acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2189337-13.2019.8.26.0000/50000 - Limeira
3
Não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
Extrai-se dos argumentos apresentados que o propósito
dos embargantes é o de revisar a decisão que negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Os embargantes não se conformando com o decidido
pretendem, por meio do presente recurso, novo julgamento da causa
visando evidentemente à modificação do convencimento livremente
assentado pela Turma Julgadora.
O v. Acórdão não apresenta lacunas, contradição ou
defeito passível de correção, uma vez que bem decidiu as questões
trazidas a julgamento, mencionando os fundamentos pelos quais a
Turma Julgadora decidiu daquela forma.
A fundamentação relativa à manutenção da r. decisão
agravada que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça já constou do
v. acórdão, como mostram os trechos abaixo transcritos:
“Trata-se de ação de rescisão de contrato particular de
promessa de compra e venda de imóvel firmado pelo “de cujus” José
Américo Allegre e Queiroz Galvão Paulista 6 Desenvolvimento
Imobiliário Ltda. A ação foi ajuizada pela viúva-meeira e pelos filhos-
herdeiros, sob o fundamento de atraso na entrega da obra, além do prazo
de tolerância de 180 dias.
Embora a alegação de hipossuficiência tenha presunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2189337-13.2019.8.26.0000/50000 - Limeira
4
relativa de veracidade, poderá o Juízo indeferir o benefício da justiça
gratuita se os elementos dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos
legais para a concessão da gratuidade (art. 99, §§2 e 3° do CPC).
Tem sido entendido atualmente que por força do artigo 5o,
inciso LXXIV da Constituição Federal, há a necessidade também da
prova da ausência ou da insuficiência de recursos para arcar com as
despesas processuais.
Pelo
Juízo
foi
determinada
a
comprovação
dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça (art. 99, §
2o do CPC). Os autores recorrentes juntaram os documentos de fls.
124/127 e 133/147 dos autos de origem. No recurso trouxeram os
documentos de fls. 62/104.
Observa-se que em 24.5.2019 foi lavrada escritura pública
de inventário e partilha do espólio de José Américo Allegre, no montante
de R$286.546,66, inclusive tendo sido partilhado entre os autores, ora
agravantes, os valores de R$137.546,66, decorrentes de saldos bancários
(fls. 44/50 do processo).
Verifica-se
ainda
que
os
autores
agravantes
demonstraram nos autos o recebimento de rendimentos mensais
superiores a seis salários mínimos por mês, conforme documentos de fls.
39 e seguintes.
Cabe anotar que os autores são corresponsáveis pelo
recolhimento da taxa judiciária e demais despesas de ingresso. Por isso, é
de rigor a análise conjunta das condições financeiras dos agravantes
para o pagamento das custas e despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2189337-13.2019.8.26.0000/50000 - Limeira
5
Os agravantes não juntaram documentos que demonstram
a alegada hipossuficiência financeira, o que impede o deferimento do
benefício pleiteado. A alegação de que não têm recursos suficientes para
arcar com as custas do processo carece de prova nos autos.
Ademais, o valor das custas de ingresso (R$1.542,33)
mostra-se proporcional à condição financeira dos autores agravantes.
Os recorrentes deviam ter juntado mais documentos para
dar verossimilhança às suas alegações, o que não foi feito e não há
elementos para afastar os indícios de suficiência financeira que
exsurgem de seus ganhos e valores ora recebidos do inventário e partilha
do espólio de José Américo Allegre. No caso, os documentos
apresentados não comprovam estado de pobreza suficiente para a
concessão do benefício da justiça gratuita.
Logo, diante da presença nos autos de elementos que
evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício
da gratuidade da justiça e não havendo qualquer prova que possibilite o
entendimento contrário, a parte agravante não faz jus à justiça gratuita.
(...)
Dessa forma, não estão presentes os requisitos para o
deferimento do benefício da gratuidade da justiça, uma vez que não
restou demonstrada a hipossuficiência dos agravantes. A r. decisão
merece ser mantida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento.”.
Cabe realçar que há nos autos elementos que evidenciam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2189337-13.2019.8.26.0000/50000 - Limeira
6
a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça
à parte agravante (art. 99, § 2o do CPC). Os autores, ora recorrentes, são
corresponsáveis pelo recolhimento da taxa judiciária e demais despesas
de ingresso, por isso é de rigor a análise conjunta das condições
financeiras deles para o pagamento das custas e despesas processuais. O
valor das custas processuais mostra-se proporcional à condição
financeira demonstrada pela parte agravante, não tendo sido
comprovado nos autos estado de pobreza suficiente para a concessão da
justiça gratuita.
Não há nada de novo para se revisar o que foi decidido.
Portanto, nada há que se declarar.
Não havia necessidade de se discutir argumentos que não
foram capazes de infirmar o entendimento adotado no julgamento.
Se ainda assim os embargantes entendem que a questão
não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro e não embargos de
declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que se conforme
a decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no AgRg no REsp
no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Frise-se que o fundamento dos embargos de declaração
está no esclarecimento do julgado.
Assim, está evidente a intenção puramente infringente
dos recorrentes que pretendem a alteração do v. acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2189337-13.2019.8.26.0000/50000 - Limeira
7
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR